Tribunal: TJPA
Processo: 0801118-53.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801118-53.2024.8.14.0201

APELANTE: ANTONIO LUCAS SANTOS GRACA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUTOR AMPLIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 10 meses de reclusão, em regime aberto, e 290 dias-multa, pela prática do crime previsto no art 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi ilícita por ausência de fundada suspeita, com consequente nulidade das provas e absolvição do réu; (ii) estabelecer se a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 deve ser aplicada na fração máxima de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva resta comprovada pelo termo de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, que atestam a apreensão de 101,8g de cocaína e 68,5g de maconha, fracionadas em múltiplas porções.

4. A autoria é demonstrada pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais constituem meio idôneo de prova.

5. O crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla e se consuma com a prática de qualquer dos verbos do tipo, sendo desnecessária a comprovação da mercancia direta, bastando que as circunstâncias evidenciem a traficância, como ocorre diante do fracionamento e acondicionamento da droga.

6. A denúncia anônima aliada à tentativa de fuga do apelante ao avistar a guarnição configura fundada suspeita apta a legitimar a abordagem e a busca pessoal, afastando a alegação de ilicitude da prova.

7. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 deve ser aplicada na fração máxima quando o réu é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa, e a sentença não apresenta fundamentação idônea para fixar fração inferior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A denúncia anônima corroborada por tentativa de fuga do suspeito ao avistar a guarnição policial configura fundada suspeita apta a legitimar busca pessoal, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP. 2. Os depoimentos de policiais militares colhidos sob contraditório constituem meio idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas. 3. A aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em fração inferior ao máximo exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera referência à quantidade de droga já valorada na primeira fase da dosimetria.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 877.291/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/3/2024; STJ, AREsp n. 2.605.494/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024; TJBA, ApCrim n. 0537298-24.2018.8.05.0001, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 12.2.2020; STJ, HC n. 822.958/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 5/11/2024; STJ, AREsp 2.482.597/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 5 a 12 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Antônio Lucas Santos Graça apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 2 anos e 10 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 290 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/2006 (ID 28433611).

O apelante pugna pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em acervo probatório insuficiente e amealhada mediante busca pessoal realizada sem fundada suspeita. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 à fração de 2/3 (ID 28433631).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 28433634), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 31504146).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, pleiteando a defesa, em primeiro plano, pela absolvição fundada na ilicitude das provas que sustentam a condenação, porquanto amealhadas mediante busca pessoal irregular. Além disso, sustenta-se a fragilidade do acervo probatório subjacente, aspecto que ensejaria o acolhimento do pleito absolutório com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Sem embargo, convém assinalar que a materialidade delitiva restou provada pelo termo de apreensão (ID 28433492 - Pág. 12), bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo n. 2024.01.000867-QUI, que atestou que o material apreendido com o apelante tratava-se de “43 (quarenta e três) embrulhos confeccionados com plásticos transparente, amarrados em suas extremidades com linha de costura na cor amarela, na forma conhecida vulgarmente como "peteca", contendo substância pastosa de coloração amarelada, pesando no total 101,8 g (cento e um gramas e oito decigramas)” com resultado positivo para cocaína e “90 (noventa) embrulhos confeccionados com pedaços de plástico transparente (filme de PVC), contendo erva seca prensada de coloração esverdeada, apresentando um peso total de 68,5 g (sessenta e oito gramas e cinco decigramas)”, com resultado positivo para maconha (ID 28433604).

Outrossim, a autoria do crime foi demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares que flagrantearam o apelante, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A testemunha JOSÉ GUSTAVO DA SILVA, policial militar, narrou que estavam fazendo rondas no Tapanã, na área conhecida como Morro do Macaco, quando foram abordados por um cidadão que não quis se identificar por medo, e disse ser morador da rua e informou que um sujeito estaria praticando tráfico de drogas em um terreno baldio, informou as características e as vestes da pessoa. Foram até o endereço informado, e encontraram o nacional nos fundos do terreno baldio, mexendo em algo nas mãos. Quando ele visualizou a guarnição, ele tentou fugir pulando para os fundos de um quintal, mas o Soldado Amaral o alcançou e o deteve. Encontraram com ele o entorpecente e dinheiro. Não recorda a quantidade exata de entorpecente, mas recorda que era pasta de cocaína, maconha e haxixe. Pelo que recorda, ele correu com a sacola e quando tentou pular o muro ele jogou no chão a sacola. Após, coletaram a sacola e viram que havia entorpecente. Havia uma outra pessoa do lado de fora do terreno, mas como sabiam as vestes da pessoa responsável, ele foi o foco, por isso a outra pessoa conseguiu evadir. O dinheiro estava todo fracionado.

A testemunha Marcos Rafael Tobias Leal, policial militar, declarou em juízo que no dia em questão estava no Tapanã quando um morador informou a prática do crime de tráfico de drogas na rua onde ele mora. A pessoa informou, ainda, que no meio de duas casas há um terreno baldio, e que geralmente uma pessoa chamada Lucas ficava nesse local. A pessoa informou as vestimentas dele. Ao chegarem ao local, avistaram a pessoa dentro do terreno com uma sacola nas mãos. Ele avistou a guarnição e tentou pular o muro, mas o Sd. Amaral, estava bem próximo dele, e impediu que ele pulasse. Pegaram a sacola das mãos do réu e encontraram o entorpecente na sacola, e uma quantia em dinheiro. O encaminharam para a delegacia mais próxima. O réu estava só no terreno. Não viu outra pessoa fora do terreno. O terreno é baldio e cercado por muros. Ele tentou pular o muro, e ele levava a sacola nas mãos.

A testemunha Rafael dos Santos, Policial Militar, aduziu que estava em rondas pelo Morro do Macaco quando um denunciante os abordou e informou que na passagem Felicidade em um terreno baldio, um cidadão estava traficando. Se deslocaram ao local para averiguar a situação. Ao chegar ao local, avistaram o cidadão com as mesmas características, e quando ele avistou a guarnição tentou pular o muro com duas sacolas nas mãos, mas foi alcançado pelo depoente. Não recorda a quantidade de drogas, mas era maconha e uma certa quantidade de cocaína. O denunciado apenas afirmou que havia perdido. O policial estava só dentro do terreno, e fora do terreno havia moradores passando pela rua, devido ao horário das 16h.” (ID 28433611 - Pág. 5)

Diante de tais elementos, não merece prosperar o pleito absolutório, porquanto, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.03.2025), como se deu na espécie, sobretudo em razão da forma de acondicionamento da droga (fracionada em várias porções).

Em complemento, importa consignar que, “nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito” (STJ,
AgRg no HC n. 877.291/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/3/2024).

Consoante se extrai dos depoimentos dos policiais, inexiste margem para a declaração de nulidade da busca pessoal, pois a tentativa de fuga do apelante configurou a fundada suspeita para a abordagem, o que evidencia que a diligência foi “realizada de forma regular, em conformidade com o art. 244 do CPP” sendo certo que “as provas obtidas são lícitas, não havendo arbitrariedade na conduta dos agentes públicos. Não se vislumbra ilegalidade que justifique a anulação das provas e a absolvição” do réu (STJ,
AREsp n. 2.605.494/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024).

Em complemento, quanto “às supostas agressões sofridas pelo Apelante quando do momento de sua prisão em flagrante, saliento que "possíveis excessos cometidos pelos policiais militares” deve ser objeto de “apuração em procedimento próprio, não tendo o condão de nulificar todos os elementos colhidos ao longo da persecução penal" (TJBA,
ApCrim n. 0537298-24.2018.8.05.0001
, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 12.2.2020), máxime porque o laudo pericial que identificou ofensa à integridade física do recorrente “não estabeleceu nexo causal claro com a abordagem policial.” (STJ,
HC n. 822.958/GO
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 5/11/2024).

No que concerne ao pleito subsidiário de reconhecimento aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3, verifico haver margem para acolhimento.

Isso porque a magistrada sentenciante reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, “por ser o réu primário, não ostentar maus antecedentes e não se dedicar à atividade criminosa ou integrar organização criminosa” (ID 28433611, pág. 10), aplicando a redução do privilégio no patamar de 1/2, sem, contudo, declinar fundamentação apta a justificar a fixação da referida fração.

Por tal razão, “tendo sido a quantidade de droga utilizada para aumentar a pena-base” (ID 28433611, pág. 10) “deve-se reconhecer a aplicabilidade da minorante do tráfico privilegiado no grau máximo, dado que não há outros elementos que indiquem a dedicação a atividades criminosas ou o envolvimento com organização criminosa” (STJ,
AREsp 2.482.597/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3/12/2024), motivo pelo qual redimensiono a reprimenda para fixá-la definitivamente em 1 ano, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 193 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantidos os demais termos da sentença, inclusive a substituição da pena reclusiva por restritivas de direitos.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 24/03/2026